Tribunal: TJMT
Processo: 1030838-07.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030838-07.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAQUIM SANTANA NUNES - CPF: 141.519.011-91 (EMBARGANTE), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO), ANTONIA ROSA NUNES - CPF: 944.842.791-34 (EMBARGANTE), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (EMBARGADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (ADVOGADO), MAYANA VITORIA DE SOUZA ALVES - CPF: 043.552.411-90 (ADVOGADO), NALON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 11.102.521/0001-76 (EMBARGADO), ANTONIO LISBOA PEREIRA - CPF: 309.042.426-68 (EMBARGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), JOAQUIM SANTANA NUNES - CPF: 141.519.011-91 (EMBARGADO), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO), PALMIRO SOARES DE LIMA FILHO - CPF: 346.489.841-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (EMBARGANTE), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (ADVOGADO), ANTONIO LISBOA PEREIRA - CPF: 309.042.426-68 (EMBARGANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), ANTONIA ROSA NUNES - CPF: 944.842.791-34 (EMBARGADO), NALON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 11.102.521/0001-76 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

E
menta.

direito civil e processual civil. embargos de declaração. responsabilidade civil contratual. condenação solidária. danos morais e materiais. pretensão de rediscussão do julgado. ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. manutenção do acórdão. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento às apelações dos réus e deu parcial provimento ao recurso dos autores, para reconhecer a ocorrência de dano moral decorrente da execução defeituosa de obra de reforma residencial, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização, mantida, ainda, a condenação por danos materiais e a procedência parcial da reconvenção.

II. Quest
ões
em discussão

Há duas questões: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou erro material ao não mencionar expressamente a empresa corré no dispositivo da condenação solidária por danos morais, bem como quanto à majoração dos honorários advocatícios relativos à reconvenção; e (
ii
) saber se houve omissão ou obscuridade quanto à responsabilização solidária do engenheiro civil corréu, diante da alegação de atuação exclusivamente técnica e da suposta fragilidade da prova pericial.

III. Razões de decidir

A condenação solidária deve ser interpretada em consonância com a fundamentação do acórdão e da sentença, sendo desnecessária a repetição nominal de todos os litisconsortes passivos no dispositivo, sobretudo quando reconhecida a atuação conjunta dos réus na cadeia de execução contratual
.

A solidariedade passiva, nos termos dos
arts
. 264, 275 e 942 do CC, impõe a responsabilidade integral dos coautores do dano perante os credores, sem necessidade de fracionamento interno da obrigação no título judicial, preservado eventual direito regressivo em ação própria
.

Não há omissão quanto aos honorários advocatícios, pois o acórdão já apreciou a sucumbência recursal e promoveu a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC, revelando-se inadequada a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal para rediscussão dos critérios de distribuição da verba sucumbencial
.

A responsabilização solidária do engenheiro corréu decorreu da atuação conjunta na execução da obra e da contribuição causal para o resultado danoso, não tendo sido fundada exclusivamente em sua condição profissional.

A insurgência relativa à fragilidade do laudo pericial e à ausência de nexo causal traduz mero inconformismo com a valoração das provas realizada pelo colegiado, matéria incompatível com os limites cognitivos dos embargos de declaração, os quais se restringem às hipóteses do art. 1.022 do CPC
.

A pretensão d
os
embargante
s
revela mero inconformismo com o entendimento firmado pelo colegiado e objetiva a rediscussão das teses jurídicas já apreciadas, providência incompatível com os limites dos embargos declaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento
.

IV. Dispositivo e tese
s

Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

1.
A condenação solidária deve ser interpretada em harmonia com a fundamentação do acórdão, sendo desnecessária a repetição nominal de todos os devedores no dispositivo do julgado
.

2.
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida ou promover
revaloração
probatória, ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

3.
A atuação conjunta dos agentes na cadeia de execução contratual autoriza a responsabilização solidária pelos danos causados aos contratantes
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trat
am
-se de
embargos de declaração
opostos por
ALESSANDRO MARCONDES ALVES e por ANTONIO LISBOA PEREIRA em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento às apelações por eles interpostas e deu parcial provimento ao recurso de JOAQUIM SANTANA NUNES e ANTONIA ROSA NUNES, para reconhecer a ocorrência de dano moral e condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, mantendo, no mais, a sentença que já havia reconhecido a responsabilidade solidária dos requeridos pelo pagamento de indenização por danos materiais.

Em seus
aclaratórios
, ALESSANDRO MARCONDES ALVES sustenta a existência de omissão e erro material no acórdão, ao argumento de que o dispositivo teria deixado de mencionar expressamente a empresa NALON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. ME na condenação ao pagamento de danos morais, embora a fundamentação do julgado e a sentença tenham reconhecido a responsabilidade solidária de todos os réus.

Alega, ainda, omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais relativos à reconvenção, sob o fundamento de que os autores restaram vencidos no ponto em que buscavam a anulação da procedência parcial da demanda reconvencional.

Por sua vez, ANTONIO LISBOA PEREIRA opõe embargos de declaração alegando omissão e obscuridade no acórdão, especialmente quanto à sua responsabilização solidária. Sustenta, em síntese, que sua atuação teria sido exclusivamente técnica, na condição de engenheiro civil e profissional liberal, sem participação na gestão financeira da obra, e que o julgado não teria individualizado sua conduta culposa, tampouco enfrentado adequadamente a fragilidade do laudo pericial, a ausência de nexo causal e a impossibilidade de responsabilização solidária automática do profissional liberal.

Requer o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, para afastar sua responsabilidade ou, subsidiariamente, reduzir os valores fixados.

Foram apresentadas contrarrazões pela NALON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. ME aos embargos opostos por Alessandro Marcondes Alves, sustentando a inexistência de vício no acórdão e o caráter meramente
rediscutivo
da insurgência.

ANTONIO LISBOA PEREIRA também apresentou contrarrazões aos embargos opostos por Alessandro Marcondes Alves, afirmando que a condenação solidária já abrange todos os réus alcançados pela fundamentação do acórdão, sendo desnecessária a repetição nominal de todos os devedores no dispositivo. Quanto ao pedido de majoração dos honorários relativos à reconvenção, declarou ausência de interesse jurídico, por se tratar de relação estabelecida exclusivamente entre Alessandro Marcondes Alves e os autores/reconvindos.

Joaquim Santana Nunes e
Antonia
Rosa Nunes, assistidos pela Defensoria Pública, manifestaram-se pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos por Antonio Lisboa Pereira, ao fundamento de que a pretensão recursal objetiva rediscutir matéria já decidida, sem demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto à extensão subjetiva da condenação solidária, à majoração dos honorários advocatícios relativos à reconvenção e à responsabilização civil de Antonio Lisboa Pereira pelos danos decorrentes da reforma do imóvel dos autores.

Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, os embargantes apontam vícios distintos, razão pela qual a análise será realizada separadamente, conforme as matérias devolvidas nos respectivos
aclaratórios
.

Dos embargos de declaração opostos por Alessandro Marcondes Alves

O embargante (
Alessandro Marcondes Alves
)
sustenta, inicialmente, que o acórdão teria incorrido em omissão ou erro material ao deixar de mencionar expressamente a empresa
Nalon
Engenharia e Construções Ltda. ME no dispositivo referente à condenação por danos morais.

A alegação não procede.

O acórdão embargado, ao dar parcial provimento à apelação dos autores para reconhecer a ocorrência de dano moral, condenou solidariamente os réus ao pagamento da indenização fixada.
Restou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPREITADA E GESTÃO DE RECURSOS. EXECUÇÃO PARCIAL DE OBRA. PROVA PERICIAL IDÔNEA. DANOS MATERIAIS PROPORCIONAIS. DANO MORAL CONFIGURADO EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. RECONVENÇÃO VÁLIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação indenizatória, reconheceu o inadimplemento contratual relativo à execução de obra de reforma, condenando os réus ao pagamento de danos materiais proporcionais, bem como julgou procedente a reconvenção para cobrança de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2
. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da reconvenção por vício de admissibilidade; (
ii
) saber se a prova pericial é apta a comprovar a execução parcial da obra e o inadimplemento contratual; (
iii
) saber se o caso comporta indenização por dano moral e a extensão da responsabilidade dos réus. III. Razões de decidir
3
. A reconvenção é válida, tendo sido apresentada nos termos
do art. 343 do CPC, com regular recolhimento das custas e observância do contraditório.

4. A prova pericial judicial, elaborada sob o crivo do contraditório, demonstra que apenas 60% da obra foi executada, não havendo elementos técnicos idôneos capazes de infirmar suas conclusões. 5. O inadimplemento contratual restou caracterizado, sendo devida a indenização por danos materiais de forma proporcional à parcela não executada, afastada a restituição integral para evitar enriquecimento sem causa. 6. Configura-se dano moral em hipótese excepcional, diante da execução defeituosa da obra, da condição de vulnerabilidade dos autores (idosos) e da manutenção do imóvel em situação de risco e inabitabilidade.
7. A responsabilidade dos réus é solidária, nos termos do art. 942 do CC, em razão da atuação conjunta na cadeia de execução do contrato, sendo irrelevante a ausência de remuneração de um dos envolvidos.

8. A reconvenção deve ser mantida, diante da comprovação da prestação de serviços advocatícios e da ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

IV. Dispositivo e
tese

9
. Recursos dos réus desprovidos. Recurso dos autores parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A prova pericial judicial, quando produzida sob contraditório e sem vícios técnicos relevantes, constitui elemento central para a aferição do inadimplemento em contratos de empreitada. 2. O inadimplemento contratual enseja indenização por danos materiais proporcionais à execução do objeto, vedado o enriquecimento sem causa. 3. O dano moral decorrente de inadimplemento contratual exige circunstâncias excepcionais, caracterizadas quando a falha compromete a segurança, a habitabilidade do imóvel ou a dignidade dos contratantes.
4. Os coautores do dano respondem solidariamente pela reparação, ainda que suas atribuições contratuais sejam distintas.
”
- negritei

Embora o dispositivo não tenha reproduzido nominalmente todos os litisconsortes passivos, a leitura conjunta do acórdão evidencia que a condenação por danos morais foi imposta aos mesmos réus cuja responsabilidade solidária já havia sido reconhecida na fundamentação e preservada no julgamento do recurso. Não há, portanto, exclusão tácita da empresa
Nalon
Engenharia e Construções Ltda. ME, tampouco limitação subjetiva da condenação apenas aos réus expressamente mencionados em determinado trecho do julgado.

Ademais, a solidariedade passiva deve ser compreendida à luz dos art
igos
264 e 275 do Código Civil
1
, segundo os quais há solidariedade quando, na
mesma obrigação, concorre mais de um devedor, cada um obrigado à dívida toda, podendo o credor exigir de qualquer deles, parcial ou totalmente, a prestação devida. Assim, reconhecida a solidariedade entre os responsáveis pelo evento danoso, não há necessidade de fracionamento da condenação em cotas internas no próprio título judicial.

Eventual discussão entre os codevedores acerca da proporção interna da responsabilidade ou de direito de regresso não interfere na extensão da obrigação perante os credores, podendo ser deduzida em via própria, nos termos do art. 283 do Código Civil
2
.

A ausência de repetição nominal de todos os réus em determinado trecho do dispositivo não configura omissão, contradição ou erro material, pois a condenação solidária deve ser compreendida em harmonia com a fundamentação do acórdão e com a sentença mantida no ponto relativo à responsabilidade civil.

Além disso, a solidariedade passiva não exige fracionamento da obrigação no título judicial. Perante os credores, cada devedor solidário responde pela integralidade da obrigação, sem prejuízo de eventual direito regressivo em via própria.
Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CÁLCULO CONTÁBIL SEM SEGREGAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Acondenaçãosolidária permite a cobrança integral da dívida de qualquer dos devedores, sendo vedada a limitação temporal ou subjetiva não prevista no título executivo judicial (CC, art. 275).

A responsabilidade solidária reconhecida judicialmente abrange

aintegralidadedaobrigação, sendo incabível sua limitação fática ou temporal na fase de cumprimento de sentença.
(TJMT, N.U 1039464-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)
- negritei

Por essa razão, não há omissão pelo fato de o acórdão não ter estabelecido divisão proporcional de um terço para cada réu.

Também não se constata omissão quanto aos honorários advocatícios relativos à reconvenção.

O acórdão apreciou a sucumbência recursal e promoveu a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11
o
, do Código de Processo Civil.
Veja-se:

No que se refere aos honorários advocatícios, são devidos pela atuação na causa, motivo pelo qualsubsiste a condenação ao pagamento dos honorários contratuais, nos termos fixados na origem.(...)
Majoro os honorários advocatícios recursaispara 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A pretensão do embargante, nesse ponto, busca novo pronunciamento específico sobre critério de distribuição e majoração da verba honorária vinculada à reconvenção, embora a matéria tenha sido solucionada de forma suficiente no julgamento das apelações.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para ampliar a disciplina sucumbencial ou rediscutir os critérios de fixação dos honorários quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O inconformismo quanto ao alcance econômico da verba honorária deve ser veiculado pela via recursal própria, e não por meio de
aclaratórios
.

Assim, os embargos opostos por Alessandro Marcondes Alves revelam pretensão de rediscussão do julgado, sem demonstração de vício integrativo.

Dos embargos de declaração opostos por Antonio Lisboa Pereira

Por sua vez,
Antonio Lisboa Pereira sustenta que o acórdão seria omisso e obscuro quanto à sua responsabilização solidária, ao argumento de que sua atuação teria sido exclusivamente técnica, na condição de engenheiro civil e profissional liberal, sem participação na gestão financeira da obra.

A insurgência também não comporta acolhimento.

A responsabilidade do embargante não foi reconhecida de forma automática pela simples condição de engenheiro civil, tampouco por presunção decorrente de vínculo formal com a empresa
Nalon
Engenharia.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a responsabilidade solidária dos réus, consignando que
:

No tocante a responsabilidade solidária dos réus deve ser mantida. Nos termos do art. 942 do Código Civil: ‘Os coautores do dano respondem solidariamente pela reparação.’ A atuação conjunta dos réus na cadeia de execução da obra, ainda que com atribuições distintas, contribuiu para o resultado danoso.

Verifica-se, portanto, que a responsabilidade de Antonio Lisboa Pereira não foi reconhecida de forma automática, nem apenas em razão de sua qualificação profissional como engenheiro civil. O fundamento determinante do julgado foi a atuação conjunta dos réus na cadeia de execução da reforma, considerada pelo colegiado suficiente para a manutenção da condenação solidária.

Também não há omissão quanto ao nexo causal. O acórdão deixou claro que, embora os réus tivessem atribuições distintas, todos contribuíram para o resultado danoso suportado pelos autores, razão pela qual foi mantida a responsabilidade solidária, nos termos do art. 942 do Código Civil
3
.

A alegação de que o embargante teria atuado apenas de forma técnica, sem participação relevante no resultado danoso, revela inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão colegiado. Trata-se, em verdade, de tentativa de rediscutir a extensão de sua participação, o nexo causal e a valoração das provas produzidas, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

A alegada fragilidade do laudo pericial também não configura vício integrativo.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia, consignando que
“a insurgência dos réus quanto à validade do laudo pericial não merece guarida”,
bem como que a prova técnica produzida
“sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”

ostenta
“elevado grau de confiabilidade”,
acrescentando, ainda, que
“a desconstituição da prova pericial exige demonstração técnica robusta em sentido contrário, não sendo suficiente a mera irresignação da parte”.

Portanto, a discordância do embargante quanto às conclusões adotadas pelo colegiado não evidencia omissão, obscuridade ou contradição, mas mera pretensão de
revaloração
da prova técnica produzida nos autos, providência incompatível com os limites dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. No caso, o acórdão deixou clara a razão pela qual manteve a responsabilidade solidária dos réus, apoiando-se na atuação conjunta e no conjunto probatório produzido nos autos.

Também não se identifica hipótese de efeitos infringentes. A modificação do julgado em embargos de declaração somente é admitida quando a correção de vício efetivo conduzir, como consequência necessária, à alteração do resultado. Ausente vício integrativo, não há fundamento para reabrir a discussão meritória ou modificar a condenação anteriormente imposta.

Quanto ao prequestionamento, a mera intenção de viabilizar recurso excepcional não autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
quando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A matéria controvertida foi enfrentada de forma suficiente, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo d
o
embargante com a conclusão adotada pelo órgão colegiado, pretendendo rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos dos embargos de declaração.

A

jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Tais embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada, pois visam unicamente sanar vícios do julgado:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024,
DJe
15/08/2024).

Desse modo, os embargos de declaração opostos por Antonio Lisboa Pereira
também
devem ser rejeitados, por veicularem mero inconformismo com a conclusão adotada no acórdão embargado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ALESSANDRO MARCONDES ALVES
e por
ANTONIO LISBOA PEREIRA
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, inclusive quanto à responsabilidade solidária dos réus e à condenação fixada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026